Tribunal: TJDFT
Processo: 0000960-83.2016.8.07.0014
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000960-83.2016.8.07.0014 RECORRENTE: VINICIUS CESAR GOMES RECORRIDO: ADRIANO GONÇALVES DA SILVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. PRELIMINAR. NULIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL. REJEIÇÃO. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO. TRADIÇÃO. DÉBITOS RELATIVOS AO VEÍCULO. RESPONSABILIDADE DO ADQUIRENTE. EFICÁCIA INTER PARTES DO NEGÓCIO JURÍDICO. DÉBITOS RELATIVOS ÀS INFRAÇÕES DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ALIENANTE E DO ADQUIRENTE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1 − Em relação ao Apelante, réu citado por edital e representado pela Curadoria Especial, não houve comprovação devida da insuficiência de recursos para custeio das despesas processuais, motivo pelo qual deve ser indeferido o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de Justiça. 2 – Segundo o que dispõe o art. 256, inciso II, do Código de Processo Civil, será feita a citação por edital quando for ignorado o endereço do citando. Assim, tendo em vista as diversas diligências realizadas nos autos para que fosse realizada a citação, notadamente por intermédio dos sistemas colocados à disposição do Poder Judiciário, correto o deferimento da citação editalícia da Executada. Preliminar rejeitada. 3 – Uma vez assumida, pelo adquirente, a obrigação de transferir a titularidade do veículo junto ao DETRAN/DF para o seu nome, o não cumprimento da obrigação, embora não autorize a transferência dos débitos perante os órgãos públicos para o nome do adquirente, acarreta o dever de pagamento ao alienante do valor equivalente. 4 – Nos termos do art. 134 do CTB, superado o prazo de trinta dias para comunicação pelo antigo proprietário da transferência de titularidade, ele é solidariamente responsável pelas penalidades e respectivas reincidências até a data da efetiva comunicação. Preliminar rejeitada. Apelação Cível parcialmente provida. O recorrente alega violação ao artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro, sustentando que deve ser afastada a responsabilidade do vendedor do veículo referente às infrações cometidas após a tradição do bem, ainda que não essa tenha sido comunicada ao DETRAN por parte do alienante. Nesse sentido, aponta, ainda, divergência jurisprudencial com julgado do STJ. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro, bem como em relação ao dissenso pretoriano indicado, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. PUIL. AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO DETRAN PELO VENDEDOR. ART. 134 DO CTB. MULTAS DE TRÂNSITO. INFRAÇÕES OCORRIDAS EM MOMENTO POSTERIOR À VENDA DO VEÍCULO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ANTIGO PROPRIETÁRIO. SÚMULA 585/STJ. 1. Nos termos do art. 932, IV, a, do CPC/2015 c/c o art. 253, II, b, do RISTJ, é autorizado ao Relator negar provimento ao recurso contrário à Súmula ou à jurisprudência dominante deste Superior Tribunal de Justiça, hipótese dos presentes autos, sendo que a possibilidade de interposição de agravo interno ao órgão colegiado afasta a alegação de ofensa ao princípio da colegialidade. Nesse sentido: AgInt no MS 22.585/DF, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 9/4/2019. 2. Na forma da jurisprudência desta Corte, "a parte alienante do veículo deve comunicar a transferência de propriedade ao órgão competente, sob pena de responder solidariamente em casos de eventuais infrações de trânsito, prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro" (AgInt no AREsp 1.365.669/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 22/4/2019). Nesse mesmo sentido: AREsp 438.156/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe 16/12/2019; AgInt no REsp 1.653.340/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, DJe 30/05/2019. 3. A responsabilidade solidária do ex-proprietário, prevista no art. 134 do CTB, somente pode ser mitigada na hipótese da Súmula 585/STJ: "A responsabilidade solidária do ex-proprietário, prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro CTB, não abrange o IPVA incidente sobre o veículo automotor, no que se refere ao período posterior à sua alienação". 4. Agravo interno não provido. (AgInt no PUIL 1.556/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 17/6/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, a Súmula 83 do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional” (AgInt nos EDcl no REsp 1583944/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 24/4/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025